Tribunal: TJES
Processo: 0018447-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018447-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível voluntária interposta pelo Município de Vila Velha, com Remessa Necessária, contra Sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo em obrigação de fazer consistente no isolamento, recuperação e apresentação de projeto de proteção de área verde no Loteamento Parque das Esmeraldas, sem condenação em custas e honorários, com reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a Sentença é nula por ausência de saneamento do feito e delimitação da posição processual de terceiro mencionado; (II) estabelecer se o Município de Vila Velha responde pela obrigação de fazer determinada, considerando a alegada responsabilidade subsidiária e a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de Despacho Saneador não invalida o trâmite processual quando não demonstrado prejuízo à parte, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento do STJ (REsp 1.677.268/SP).

4.
A fase de saneamento ocorreu regularmente mediante audiências, intimações e oportunidade de manifestação sobre provas, sem demonstração de cerceamento de defesa.

5.
A empresa Cristal Empreendimentos Ltda. não figurou como parte nos autos, tampouco houve pedido de responsabilização, sendo incabível qualquer pronunciamento judicial em seu desfavor, em respeito ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

6.
A responsabilidade do Município pela proteção ambiental é objetiva e solidária, nos termos do artigo 225, caput e § 3º, da CF/1988, e da Súmula 652 do STJ.

7.
A alegação de falta de recursos não exonera o Ente Público da obrigação constitucional mínima de preservação ambiental, não se aplicando a cláusula da reserva do possível quando caracterizada omissão deliberada (STF, RE 592.581).

8.
Correta a Sentença ao afastar o pedido de indenização por dano moral coletivo, diante da ausência de prova de abalo moral coletivo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de Despacho Saneador não gera nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

2. A responsabilidade do Município pela proteção ambiental é objetiva e solidária, sendo a execução subsidiária possível diante da omissão administrativa.

3. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever constitucional de proteção ambiental em caso de omissão comprovada do Ente Público.

4. A indenização por dano moral coletivo exige demonstração de efetivo abalo à esfera moral coletiva, o que não se presume.
_____________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC/2015, arts. 492 e 496; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.268/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, Súmula 652; STF, RE 592.581, Rel. Min. Celso de Mello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhado de REMESSA NECESSÁRIA,
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada em desfavor do Recorrente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, 1, do CPC, para condenar o Município de Vila Velha, na obrigação de fazer consistente em (1) isolar a área degradada; (2) recuperar a área degradada; e (3) apresentar projeto para a proteção da área verde do Loteamento Parque das Esmeraldas. Para apresentação do projeto, no qual deve constar expressamente as fases e prazos de execução das obras, concedo o prazo de 04 (quatro) meses, após o trânsito em julgado desta sentença. Sem condenação em custas e honorários (Lei n° 7.347185, art. 18). Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.”

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de nulidade da Sentença, em virtude de suposto “
error in procedendo”
:
(I)
ante a ausência de saneamento e organização do feito e violação à cooperação processual, notadamente em se tratando de demanda coletiva e;
(II)
por ausência de delimitação da posição processual da CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA e, no mérito, afirma haver contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois inobservou o fato de que a responsabilidade do Recorrente é subsidiária.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (fls. 444/447).

Intimada, a sociedade empresária
CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou manifestação (id. 9989734), pontuando que não figura como Parte nos autos, tampouco possui envolvimento com a lide, tendo apenas disponibilizado seu maquinário às Partes litigantes visando facilitar uma solução amigável.

Em Parecer (id. 10410612), a Procuradoria de Justiça Cível requer a preservação da Sentença.

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que "
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité
sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.
" ... (
STJ
-REsp n. 1.677.268/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Na hipótese dos autos, a tramitação processual demonstra que a instrução foi amplamente conduzida por meio de Audiências, com intimação das Partes para manifestação sobre provas e encaminhamento de documentos técnicos.
A propósito, na última Audiência (fls. 406/407), o Magistrado franqueou ao Recorrente a oportunidade de produção de provas, o qual, entretanto, permaneceu inerte, tendo se limitado a argumentar incapacidade financeira de cumprir a pretensão do Ministério Público Estadual, senão vejamos,
in litteris:

“Dada a palavra ao Município, foi pelo mesmo com relação a pretensão de proteção da área controvertida neste processo, foi [dito] pelo ente público que tem tido preocupação com a preservação do meio ambiente, e, realizado várias obras e investimentos com este objetivo, todavia, no momento, não tem disponibilidade de verba para implementar a proteção requerida pelo M.P. neste processo. Diante dessas colocações da empresa Cristal, bem como, do Município, este Juízo não vislumbra a possibilidade da composição. Perguntado ao Município se desejava produzir algum tipo de provas além da constante dos autos, [nada respondeu], assim, foi concedida a oportunidade ao Ministério Público para, querendo informar se deseja a produção de provas e, em caso positivo explicitar necessidade da mesma.”

Nesse passo, a fase de saneamento se realizou de forma regular, com delimitação do objeto litigioso, concernente à
existência de desmatamento de vegetação nativa da Mata Atlântica
em área pública e a
omissão municipal na adoção de medidas preventivas e repressivas adequadas
, com farta prova documental que inclui laudos do IDAF, Relatórios Técnicos, registros fotográficos e reiteradas manifestações do Ministério Público Estadual,
impondo-se desprover a pretensão de nulidade processual.

No tocante à posição da empresa
CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, embora mencionada nos autos,
não há pedido de responsabilização direta
da mesma nos limites subjetivos da lide, razão pela qual não cabia ao juízo prolatar comando condenatório em seu desfavor, sob pena de violação ao princípio da congruência (artigo 492 do Código de Processo Civil). A Sentença corretamente restringiu-se à responsabilidade do Ente Municipal,
único demandado nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Em relação ao mérito, a Constituição Federal, em seu
artigo 225,
caput
e § 3º
, impõe ao Poder Público o dever de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive com responsabilidade
objetiva
e
solidária
, nos moldes fixados pela jurisprudência do STJ:

"A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária." (Súmula 652, STJ)

Nos autos, restou
comprovado
que, apesar da ciência formal por parte da Administração acerca da degradação ambiental, com
reiteradas notificações do IDAF
e, inclusive, Embargo Administrativo,
nenhuma medida eficaz foi adotada
para contenção da degradação da área pública, que permaneceu sem isolamento, fiscalização adequada ou recuperação.

Embora o Município tenha alegado ausência de recursos, a
teoria da reserva do possível
não pode ser invocada como escusa para o
descumprimento de dever constitucional mínimo de proteção ambiental
, especialmente quando há
omissão reiterada
e
inércia comprovada
diante da continuidade do dano, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal:

"A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público quando se comprova omissão deliberada no cumprimento de dever constitucional mínimo" (STF, RE 592.581, Rel. Min. Celso de Mello)

A Sentença foi também acertada ao
afastar o pedido de indenização por dano moral coletivo
, com base na ausência de demonstração de
sofrimento moral difuso
ou intranquilidade social de alta magnitude. A jurisprudência pátria exige, para tanto, demonstração de abalo real à esfera coletiva — o que não restou evidenciado, apesar da degradação física da vegetação.

Portanto,
não se vislumbram presentes motivos para reformar a Sentença, impondo-se negar provimento ao Recurso.

Ante o exposto
,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)